Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. USO DE ENTORPECENTES. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da semi-imputabilidade do réu; (ii) examinar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do arrependimento posterior; (iii) analisar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; (iv) avaliar o pedido de gratuidade de justiça e a condenação à multa e custas processuais.
II. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 16 do Código Penal, “nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”. 3.1 Não há arrependimento posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente o bem furtado.
4. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, caput e parágrafo único, do CP).
5. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente e portador de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
6. Não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, devendo ser observados todos os efeitos legais decorrentes de tal fator.
7. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 7.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Incabível a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 16, 26, 28, 33, 49 e 155. CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26. STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021. STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024. TJDFT, Acórdão 1970711, 0713413-52.2023.8.07.0005, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1974927, 0704628-58.2024.8.07.0008, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025. TJDFT, Acórdão 1650390, 07210840620218070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. TJDFT, Acórdão 1977635, 0703250-55.2024.8.07.0012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.